Tribunal: STF
Processo: RE 1455858
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 8, Doc. 16):



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ART. 1.021, § 3º DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    - A vedação insculpida no art. 1.021, §3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1º do mesmo dispositivo.



    - Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.



    - Agravo interno desprovido. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 20).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MPF sustenta, em síntese, que “a interpretação estrita do art. 1º da Lei 4.717/1965 viola os art. 5º, LXXIII, art. 6º, art. 37 e 201 da Constituição, ao não admitir o cabimento de ação popular por lesão à moralidade, que implica no dever de boa-fé da Administração Pública e no respeito às expectativas legítimas geradas nas pessoas” (fl. 3, Doc. 24). 



    Afirma que “as perícias do INSS em Paraguaçu Paulista, Garça, Piraju, Santa Cruz do Rio Pardo e Oswaldo Cruz foram transferidas para Marília, por suposta falta de peritos. Os afetados pela transferência das perícias, quase sempre pessoas idosas ou incapazes, são extremamente vulneráveis e ser-lhes-ia muito pesado o deslocamento de 78,7 km entre os municípios de Paraguaçu Paulista e Marília” (fl. 4, Doc. 20). 



    Assevera que “o acórdão recorrido, ao entender pelo descabimento de ação popular por violação à moralidade administrativa, cerceou o emprego desse remédio constitucional. Sob o prisma material, a decisão deixou desamparados os direitos fundamentais sociais à previdência e assistência social (Constituição, arts. 6º e 201), cuja proteção é demandada neste recurso extraordinário” (fl. 6, Doc. 20). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se “o cabimento da ação popular por lesão à moralidade administrativa e a salvaguarda dos direitos fundamentais à previdência e assistência social, determinando a anulação da sentença, para o regular processamento do feito” (fl. 7, Doc. 24). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 24):



    “Em atenção ao §3º do art. 102 da Constituição da República e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil, cumpre demonstrar a repercussão geral da questão constitucional agitada no presente caso. 



    As pessoas atingidas pela transferência das perícias são constituídas, em sua maioria, por pessoas idosas e incapazes, protegidas por sua vulnerabilidade (art. 1º, II e III, e art. 3º, I e IV, da Constituição da República). São numerosos os beneficiários. 



    A prestação inadequada do serviço de previdência e assistência social, que se estende por toda a região e atinge severamente os direitos fundamentais das pessoas envolvidas, representa um significativo problema social e administrativo. 



    Portanto, a relevância da questão e sua extensão demonstram a repercussão geral da questão constitucional em debate, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo interno interposto pelo Ministério Público ao fundamento de que “se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas” (fl. 7, Doc. 16).



    Por sua vez, o recorrente se limitou a defender o cabimento da ação popular por lesão à moralidade administrativa. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Acresça-se que a questão dos requisitos e hipóteses de cabimento da ação popular trata de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Por fim, quanto à alegada ofensa à moralidade administrativa, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECONSIDERAÇÃO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES JÁ ADUZIDAS EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Reconsideração parcial da decisão agravada, para conhecimento e negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto por Góes Cohabita Participações Ltda.



    2. A discussão acerca do preenchimento dos requisitos da ação popular, dentre os quais a comprovação de ofensa à moralidade administrativa no ato questionado, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Afigura-se, ainda, como matéria dependente de análise de normas infraconstitucionais, restando, portanto, inviabilizada a apreciação do apelo extremo ante o óbice da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental interposto pelo Estado de Minas Gerais desprovido. Na hipótese, o segundo agravante limitou-se a reiterar de forma genérica os argumentos anteriores.” (RE 894.049-ED-segundos-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/11/2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CF/88. OFENSA REFLEXA. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. LEI LOCAL. SÚMULAS STF 279 E 280. 



    1. Alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. Precedentes.



    2. Para divergir do acórdão recorrido quanto aos requisitos para a proposição da ação popular, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação local, hipóteses inviáveis em sede extraordinária. Incidência das Súmulas STF 279 e 280. 3. Agravo regimental improvido.” (RE 546.840 ED-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 8/2/2011)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente